Tribunal: CARF
Processo: 14485.000709/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/01/1999
AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO. DOCUMENTAÇÃO DEFICITÁRIA OU CONTABILIDADE NÃO REGISTRA MOVIMENTO REAL
Ocorrendo a recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, ou a contabilidade não registra o movimento real de remuneração de empregados, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE
Nos termos do art. 33 da Lei 8.212, de 1991, o ônus probatório incumbe ao impugnante e deve ser cumprido quando da apresentação da impugnação, nos termos do art. 16 do Decreto no 70235, de 1972.
MULTA. JUROS. TAXA SELIC.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem, a partir de 01.04.1997, juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC - e multa de mora, todos de caráter irrelevável.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/01/1999
DECADÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA GERAL
Não havendo prova de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, o início do prazo decadencial começa do primeiro dia do exercício subsequente ao fato gerador

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/10/1999
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000709/2007-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.658 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
RUHTRA LOCACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/01/1999
AFERIÇÃO
INDIRETA.
CABIMENTO.
DOCUMENTAÇÃO
DEFICITÁRIA OU CONTABILIDADE NÃO REGISTRA MOVIMENTO
REAL
Ocorrendo a recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, ou a contabilidade não registra o movimento real
de remuneração de empregados, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil
pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que
reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE
Nos termos do art. 33 da Lei 8.212, de 1991, o ônus probatório incumbe ao
impugnante e deve ser cumprido quando da apresentação da impugnação, nos
termos do art. 16 do Decreto no 70235, de 1972.
MULTA. JUROS. TAXA SELIC.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem, a partir de
01.04.1997, juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC - e multa de mora, todos de caráter irrelevável.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/01/1999
DECADÊNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO. REGRA GERAL
Não havendo prova de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, o
início do prazo decadencial começa do primeiro dia do exercício subsequente
ao fato gerador
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/10/1999
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO
NORMATIVO. SÚMULA CARF N 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000709/2007-07
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.658 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000709/2007-07

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais deve ser feita
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e por dar-lhe parcial
provimento para reconhecer, de ofício, a decadência dos períodos de 01/1996 a 11/1996..
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-16.217 que
julgou procedente a NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO – NFLD
DEBCAD no 37.011.282-2. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/01/1999
Documento: NFLD n.° 37.011.282-2, de 27/03/2007
NFLD. FORMALIDADES LEGAIS.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) encontra-se revestida
das formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais
e normativos que disciplinam o assunto.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos da NFLD oferecem as condições necessárias
para que o Contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa
ao lançamento.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.658 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000709/2007-07

DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL.
O prazo decadencial para a constituição do crédito previdenciário é de 10 (dez)
anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, a constituição de crédito anteriormente efetuada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com
o executor pelas obrigações previdenciárias, em relação aos serviços a ele
prestados, ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor, não
se aplicando o benefício de ordem.
ELISÃO.
A responsabilidade solidária somente será elidida se for comprovado pelo
executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura, correspondente
aos serviços executados.
BASE-DE-CÁLCULO. ARBITRAMENTO.
E lícita a apuração por aferição indireta do salário de contribuição, na
ocorrência de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
MULTA. JUROS. TAXA SELIC.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem, a partir de 01.04.1997,
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC - e multa de mora, todos de caráter irrelevável.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS A
apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo previdenciário, deve ser feita juntamente com a impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas
hipóteses expressamente previstas.
Lançamento Procedente
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 01/1996 a 01/1997, e
03/1997 a 01/1999, refere-se às contribuições incidentes sobre a remuneração paga a segurados
empregados da empresa prestadora de serviços de segurança e vigilância PLANITEC Vigilância
e Segurança Ltda., CNPJ 30.145.676/0002-15, considerando a responsabilidade solidária da
RUHTRA Locações Ltda. (atual denominação de Arthur Andersen S/C) na condição de
tomadora dos serviços, conforme determina o artigo 31, caput e parágrafos, da Lei n° 8.212/91,
nas redações anteriores à Lei n° 9.711/98 (Relatório Fiscal e-fls. 50 a 54).
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.658 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000709/2007-07

Informa o Relatório Fiscal:
A presente NFLD foi lavrada em substituição à NFLD n° 35.511.143-8 (em face de
Arthur Andersen SC, antiga denominação da RUHTRA). A referida NFLD n°
35.511.143-8 foi anulada por vício formal pela 4* CAJ, por não mencionar o artigo
33, § 3° da Lei n° 8212/91, fundamento legal que respalda o procedimento de aferição
realizado pela fiscalização, entendendo que houve prejuízo ao direito de defesa da
notificada;
O lançamento tem como fato gerador os valores constantes nas notas fiscais
discriminadas no anexo Relatório de Lançamentos (fls. 16/19),emitidas pela empresa
PLANITEC Vigilância e Segurança Ltda, que prestou serviços de guarda e vigilância,
atividade exercida nas dependências da Notificada, em caráter permanente, e em todo o
período do débito;
Durante a auditoria, a fiscalização solicitou os contratos, notas fiscais, folhas de
pagamento referentes às notas fiscais emitidas, e comprovação dos recolhimentos
referentes às notas fiscais. A empresa apresentou apenas parte das notas fiscais,
nenhum dos outros documentos solicitados, especialmente as GRPS específicas, a
fim de comprovar o recolhimento previdenciário referente aos empregados que
estiveram a seu serviço;
A empresa apresentou Certidão de Sinistro, lavrada perante o Quarto Grupamento de
Bombeiros da Capital em 10/01/2001, onde informa que sua sede foi alagada. Na
relação dos bens sinistrados, e conforme a empresa informou à fiscalização, os
documentos contábeis, tais como notas fiscais, contratos, etc., não foram atingidos, pois
é mantido arquivo terceirizado em Jundiaí, e estes' documentos são lá arquivados. Ainda
em conformidade com a referida relação, e informações da empresa, os documentos que
foram atingidos são do Departamento de Recursos Humanos, e documentos dos clientes
da empresa. Como estes documentos não dizem respeito ao levantamento fiscal, este
fato não repercute no débito apurado;
A empresa não apresentou plano de contas viabilizando a identificação dos códigos
utilizados no período de 01/94 a 12/2000. E no período de 05/98 a 12/2000 não
consta nos lançamentos contábeis o número da nota 'fiscal da prestadora de
serviço;
Os §§ 3° e 4° do artigo 31 da Lei n° 8212/91, acrescentados pela Lei n° 9032/95,
dispõem sobre a elisão da responsabilidade solidária, e determinam que se a empresa
contratante dos serviços não apresentar as Guias de Recolhimento da Previdência
Social - GRPS específicas, será responsabilizada, aplicando-se, para a apuração da
remuneração, os percentuais estabelecidos de acordo com a atividade desenvolvida, que
correspondem, no presente caso, a 40%;
A aferição do salário de contribuição tem apoio no artigo 33, § 3° da Lei n°
8212/91;
A contribuição do segurado foi calculada mediante aplicação da alíquota mínima, tendo
em vista tratar-se de aferição;
A empresa contratada PLANITEC Vigilância e Segurança Ltda. nunca foi
fiscalizada, e encontra-se em situação INAPTA na Receita Federal desde 22/02/2003;
As correspondências enviadas ao endereço informado pela empresa retomaram sem
recebimento, uma vez que, contrariando disposição legal, a empresa não manteve
atualizada suas informações cadastrais encontrar-se em local incerto e desconhecido, foi
enviada cópia da NFLD à residência do sócio;
Foi emitido o Subsídio Fiscal para não incorrer em duplicidade de lançamento.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.658 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000709/2007-07

A ciência do lançamento foi em 27/03/2007 (e-fl. 02).
A impugnação foi apresentada em 10/04/2007 (e-fls. 64 a 88), somente pela
tomadora de serviço, alegando em preliminar, direito ao contraditório, ampla defesa, decadência
nos termos do I e II do art. 173 do CTN. No mérito questiona a utilização da aferição indireta e a
aplicação da taxa Selic na correção dos juros e da multa moratória.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 108 a 129) e decidiu por não acolher os
argumentos.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
24/06/2008 (e-fl. 133). Em 10/07/2008, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 137 a
160, alegando os mesmos motivos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Decadência
A recorrente argumenta que o inciso II do art. 173 do Código Tributário Nacional
– CTN, que trata da contagem do prazo decadencial do lançamento anulado por vício formal, não
seria compatível com o resto do ordenamento tributário, motivo pelo qual não poderia ser
aplicado.
O lançamento originário foi anulado por vício formal, pela quarta Câmara de
Julgamento, por entender que houve cerceamento ao direito de defesa ao não mencionar que se
baseava no art. 33, 3§o da Lei no 8.212, de 1991, sobre aferição indireta. O novo lançamento
realizado é o que está agora sob apreciação.
A questão de afastamento de comando do art. 173 do CTN, sob o argumento de
incompatibilidade, entra na seara de sua consideração frente à Constituição Federal
(inconstitucionalidade), é um tema sumulado no âmbito deste órgão.
Prevê a Súmula Carf no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.658 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000709/2007-07

O outro ponto apresentado como preliminar é a decadência do novo lançamento
quanto ao prazo inserido no inciso I do mesmo art. 173 do CTN. Argumenta que não se aplica ao
caso, a norma do art. 45, II da Lei no 8.212, de 1991, mas o disposto na regra geral do CTN.
De fato, com a publicação da Súmula Vinculante no 8, pelo Supremo Tribunal
Federal, o assunto agora está pacificado.
No caso em concreto, o lançamento abrange o período de 01/1996 a 01/1999.
A NFLD original (35.511.143-8) foi lavrada em 12/11/2002. Considerando o
prazo contado na forma do inciso I, do art. 173 do CTN, o lançamento somente poderia abranger
as competências a partir de 12/1996, vencimento em janeiro de 1997.
Não há no processo a informação da data da decisão que anulou a NFLD
originária, marco inicial da contagem na forma do inciso II do art. 173 do CTN, para a lavratura
da nova NFLD
Todavia, também não há qualquer questionamento que o lançamento não tenha
ocorrido neste período. A argumentação é que este prazo não seria aplicável pois a regra é
inconstitucional e não que haveria o descumprimento do prazo.
Assim, considerando que o lançamento original não respeitou o prazo nos
termos do art. 173, I do CTN, merece ser reformada a decisão neste quesito. As competências
iniciais do lançamento, 01/1994 até 11/1996, já estavam atingidas pela decadência e, com sua
anulação por vício formal, não poderão integrar o novo lançamento em substituição ao anterior.
Permanece hígido o lançamento relativo ao período de 12/1996 a 01/1999.
Mérito
Aferição Indireta
Neste item a recorrente sustenta que houve equivoco na utilização da aferição
indireta para apuração das contribuições sociais previdenciárias lançadas.
O argumento da recorrente é que só pela falta do Livro Diário, a fiscalização
poderia desconsiderar outros documentos apresentas e arbitrar o valor devido. Questiona ainda
que não tem notícia se houve ou não desconsideração de sua contabilidade, único motivo que
poderia ensejar a aferição indireta, segundo ela. Por fim argumento que não há motivo legal que
autorize a aplicação do método nem prova discriminada clara e precisa dos fatos geradores.
O relatório fiscal assim justificou a utilização do método da aferição indireta:
A fiscalização solicitou os contratos, notas fiscais, folhas de pagamento referentes às
notas fiscais emitidas e comprovação dos recolhimentos referentes às notas fiscais. A
empresa apresentou apenas parte das notas fiscais, nenhum dos outros documentos
solicitados, especialmente as GRPS específicas a fim de comprovar o recolhimento
previdenciário referente aos empregados que estiveram a seu serviço, o que ensejou
a lavratura da presente NFLD. Os valores e informações descritas foram extraídos da
contabilidade.
(...)
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.658 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000709/2007-07

A aferição do salário de contribuição tem apoio no artigo 33, § 3° da Lei n.
8.212/91, que prescreve: “Art.33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições
sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11; e ao
Departamento da Receita Federal-DRF compete arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas “d” e "e" do
parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência,
promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente. § 3°
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e 0 Departamento
da Receita FederalDRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de
ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o
ônus da prova em contrário” (grifo nosso).
A redação do §3o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, é bem clara, a falta de
apresentação de documentos exigidos ou sua apresentação deficiente, justifica, por si só, sem a
necessidade de outra causa, o direito de arbitrar o valor que reputar devido, sendo o ônus
probatório em contrário do contribuinte.
O próprio responsável admite que houve falhas na apresentação dos documentos
exigidos, (Livro Diário) assim, havendo ou não desconsideração de sua contabilidade, já existia
motivos suficientes à justificar o arbitramento..
Como ressaltado na decisão de piso, §3o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, é
corolário do art. 148 do CTN, que prevê a utilização do método quando há falta nos
esclarecimentos que devem ser prestados.
Assim não restam dúvidas que estavam presentes os requisitos que justificavam a
utilização do método de arbitramento por aferição indireta.
Também é incontroverso que o ônus probatório em contrário era do contribuinte,
que não o fez, logo não há motivo para reformar a decisão de piso.
Selic no Débito
O recorrente solicita o afastamento da incidência da taxa SELIC da composição
do débito.
O tema sobre a aplicação da Selic já é assunto pacificado e objeto de súmula
vinculante no âmbito do CARF:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Não há portanto reforma a ser feita na decisão de piso
Conclusão
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.658 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000709/2007-07

Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, acatar parcialmente a preliminar de decadência no
período de 01/1996 a 11/1996, inclusive, rejeitar demais preliminares, e no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 219
DF CARF MF
Original